Tribunal: STF
Processo: HC 238806
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INVIABILIDADE NO CASO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA ANTES DE PUBLICADA A LEI N. 13.964/2019. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO PELA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SOBRESTAMENTO DO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL OU REGIMENTAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF fixou entendimento no sentido de que, nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do Código de Processo Penal - CPP (HC 233.147 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/2/2024).



    II – No caso sob exame, a sentença condenatória foi proferida antes da publicação da Lei n. 13.964/2019, a inviabilizar a possibilidade de análise do ANPP, na linha do precedente referido.



    III – Quanto ao pedido de sobrestamento do habeas corpus, “[....] inexiste dispositivo legal ou regimental dispondo sobre a obrigatoriedade de suspensão processual de causas subjetivas a fim de aguardar o julgamento de matérias análogas veiculadas em processos submetidos ao Plenário desta CORTE, com base no art. 21, XI, do RISTF, pelo seu respectivo Relator”, compreensão essa que foi placitada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal no referido HC 233.147/SP.



    IV – Agravo regimental improvido.